Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. DIALETICIDADE RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Lei 13.786/18. TAXAS CONDOMINIAIS. IPTU. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo.
3. No caso de rescisão do contrato de compra e venda, por culpa do comprador e devida a devolução dos valores pagos, ressalvando-se a retenção de quantia pela promitente vendedora, a fim de ressarcir os prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio, mostrando-se razoável o percentual de 25% - Lei 13.786/18.
4. É abusiva a cláusula que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio e do IPTU, relativas a período anterior à imissão na posse.